Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE MULTA. RESCISÃO CONTRATUAL. EXCESSIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RETENÇÃO DE FATURAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DA RÉ. ART. 400, CPC. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação monitória em que a CEB pretende a condenação da empresa à complementação do pagamento de multas decorrentes de descumprimentos contratuais que resultaram na rescisão antecipada de dois contratos firmados entre as partes.
2. Descabe a alegação de negativa de acesso aos autos durante o prazo oportunizado para defesa administrativa, quando, embora tenha havido informação expressa da CEB oportunizando a livre consulta e a cópia dos autos, a empresa ré não complementou a defesa no prazo de dez dias, tampouco procurou acessar as peças dos processos, ocasião em que a aplicação das multas e a sugestão pela rescisão unilateral do contrato foram mantidas.
3. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando se manifesta claramente no sentido de que as provas documental e pericial se mostram suficientes para dirimir os pontos controvertidos da lide, promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa. Eventual divergência de interpretação se resolve no espectro da revisão de possível erro de julgamento. Preliminar rejeitada
5. Com relação à penalidade contratual decorrente de inadimplência que motive rescisão contratual, não há que se falar em patamar máximo ou mínimo, mas em patamar fixo de 20% sobre o saldo devedor do contrato, cujo percentual, expressamente fixado em contrato, foi anuído quando da sua assinatura pela empresa ré.
6. No que concerne à dosimetria da pena aplicada, consoante entendimento desta e. Corte de Justiça, evidenciada a inadimplência e uma vez prevista em contrato, há amparo para a cobrança da multa prevista no percentual de 20 % (vinte por cento) sobre o saldo do contrato.
7. Em que pese o ônus probatório atribuído à parte, não se desincumbiu a ré de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegar a existência de retenção, sem comprovar o bloqueio.
8. Instada a exibir documentos, e cumprindo a parte com a determinação judicial, juntando os documentos solicitados, afasta-se o efeito conferido àquele que não efetua a exibição nem faz nenhuma declaração a respeito, nos termos do art. 400 do CPC.
9. Negou-se provimento ao recurso.